Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726801-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA AGRAVADO: ACADEMIA FITNESS LTDA - ME, ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA, ANTHALE ESTUDIO DE BELEZA LTDA - ME, BONECO RESTAURANTE LTDA - ME, ESTRANGEIRO LANCHONETE BAR E SNOOKER LTDA - ME, SWIMMING ESCOLA DE NATACAO LTDA - ME, TOMIZAWA &amp; RODRIGUES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME, VALERIA MARIA DE CARVALHO D E S P A C H O Sem prejuízo do prazo em curso para atendimento ao despacho de ID 19238303, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar sobre os documentos anexados à petição de ID 19912990, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator